Tribunal: TJMT
Processo: 1023886-85.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1023886-85.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO DUARTE MENEZES - CPF: 062.610.201-40 (RECORRENTE), RAFAEL DE PINHO FONSECA - CPF: 724.298.441-68 (ADVOGADO), EDUARDO SOUZA SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 28.997.692/0001-03 (RECORRIDO), EDUARDO SOUZA SANTOS - CPF: 921.226.800-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1023886-85.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1023886-85.2024.8.11.0002

Recorrente/
Recorrido
:
Cesar Augusto Duarte Menezes

Recorrido/ Recorrente:
Eduardo Souza Santos Sociedade Individual de Advocacia

EMENTA

RECURSO INOMINADO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVELIA DO REQUERIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por Cesar Augusto Duarte Menezes e Eduardo Souza Santos Sociedade Individual de Advocacia contra sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte reclamada à restituição de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) pagos a título de honorários advocatícios e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais, e indeferindo o pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de majoração do valor indenizatório, repetição dobrada dos honorários pagos e reconhecimento dos danos materiais pelo autor recorrente; e (ii) a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, conforme pleiteado pelo advogado recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revelia do recorrido, decorrente da ausência de contestação tempestiva e do não comparecimento à audiência de conciliação, implica na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, nos termos do artigo 23 da Lei n.º 9.099/95, impedindo a análise das razões recursais apresentadas posteriormente.

4.

A falha na prestação de serviços advocatícios restou caracterizada pela extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pagamento das custas processuais, sem a devida comunicação ao cliente, justificando a restituição do valor pago a título de honorários e a indenização por danos morais.

5.

A ausência de comprovação do efetivo prejuízo material impede o reconhecimento do dano material no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), visto que o recorrente autor não demonstrou o pagamento das parcelas do financiamento do veículo ou o nexo causal entre a orientação do advogado e a perda do bem.

6.

O valor arbitrado a título de dano moral (R$ 3.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a necessidade de reparação sem gerar enriquecimento indevido.

7.

A restituição dos honorários advocatícios pagos deve ocorrer na forma simples, pois não há configuração de cobrança indevida nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

A revelia no procedimento dos Juizados Especiais impede a consideração das razões recursais do demandado apresentadas posteriormente.

2.

A falha na prestação de serviços advocatícios caracteriza dever de restituição dos honorários pagos e de indenização por danos morais.

3.

A indenização por danos materiais exige comprovação efetiva do prejuízo, não sendo admitida presunção de dano.

4.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 9.099/95, arts. 23, 46 e 55; Código Civil, art. 944; Código de Defesa do Consumidor, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJMT, N.U 1000886-39.2024.8.11.0040, Primeira Turma Recursal, Rel. Walter Pereira de Souza, julgado em 02/12/2024, DJE 06/12/2024.

·

TJMT, N.U 1031824-37.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 09/12/2024, DJE 13/12/2024.

·

TJMT, N.U 1005554-10.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 06/11/2023, DJE 13/11/2023.

·

TJMT, N.U 1020783-70.2024.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 10/02/2025, DJE 13/02/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1023886-85.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1023886-85.2024.8.11.0002

Recorrente/
Recorrido
:
Cesar Augusto Duarte Menezes

Recorrido/ Recorrente:
Eduardo Souza Santos Sociedade Individual de Advocacia

RELATÓRIO

Recurso Inominado
Cível de
Cesar Augusto Duarte Menezes e Eduardo Souza Santos Sociedade Individual de Advocacia.

Ação:
de Indenização Por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande.

Sentença
(Id. 209994248):

julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando o recorrido à restituição a restituir a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) referente aos honorários advocatícios
, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, e indeferiu o pedido de danos materiais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Recurso Cível Inominado de Cesar Augusto Duarte Menezes
(Id. 265795390)
:
defende a reforma da sentença para majorar o valor indenizatório, para que a restituição seja na forma dobrada, requer a procedência do pedido de danos materiais referente à perda do veículo no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Recurso Cível Inominado de Eduardo Souza Santos Sociedade Individual de Advocacia
(Id. 265795392)
:
requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1023886-85.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1023886-85.2024.8.11.0002

Recorrente/
Recorrido
:
Cesar Augusto Duarte Menezes

Recorrido/ Recorrente:
Eduardo Souza Santos Sociedade Individual de Advocacia

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais, proposta por Cesar Augusto Duarte Menezes em face de Eduardo Souza Santos Sociedade Individual de Advocacia, por suposta falha na prestação de serviços advocatícios.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto Eduardo Souza Santos Sociedade Individual de Advocacia ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando o recorrente ao pagamento dos danos materiais e morais.

Em contrapartida o recurso interposto pelo autor, pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, para restituição do valor pago pelos honorários sejam restituídos na forma dobrada, assim como requer a procedência do pedido de danos materiais referente à perda do veículo no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Da narrativa inicial o autor alega que em fevereiro de 2023, contratou os serviços advocatícios de Eduardo Souza Santos Sociedade Individual de Advocacia para ingressar com Ação de Revisão de Contrato de Financiamento em desfavor do Banco Bradesco, ficando acordado no contrato entabulado entre as partes o pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), em 7 (sete) parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Assevera que o advogado deu a entrada na demanda de Ação Revisional de Contrato, sob os autos de nº 1005962-95.2023.8.11.0002, contudo, o processo foi julgado extinto sem resolução do mérito por ausência de pagamento das custas processuais, sem que fosse informado.

Afirma que por orientação do causídico, parou de pagar as parcelas referentes ao contrato de financiamento de veículo (objeto da ação), em razão disso teve seu bem apreendido em ação de busca e apreensão movida pelo Banco Bradesco.

Destaca que ao buscar informações sobre seu processo, tomou ciência de que o pedido tinha sido julgado improcedente, pois não havia juros abusivos, o que não condiz com a verdade, pois o processo foi extinto devido ao não pagamento das custas.

Diante disso,
buscou via judicial, a reparação moral e material dos prejuízos sofridos, obtendo êxito em parte dos pedidos, no que tange ao valor pago ao advogado e indenização por dano morais.

O recorrente Eduardo Souza Santos Sociedade Individual de Advocacia, embora devidamente intimado, deixou de comparecer à audiência de conciliação, bem como não apresentou contestação de forma tempestiva, sendo então decretada sua revelia, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95.

Deste modo, as matérias recursais arguidas pelo recorrente não podem ser acolhidas por esta turma recursal, em razão justamente da desconsideração de seus argumentos recursais.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. REVELIA NA ORIGEM. VALORES DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A citação válida em ação anteriormente ajuizada pelo Autor, extinta sem julgamento do mérito, exceto nos casos de negligência ou abandono, importa na interrupção do prazo prescricional, que volta a correr com o trânsito em julgado da sentença de extinção do processo, na forma do art. 202, inc. I, do CC c.c. art. 240, § 1º, do CPC. 2- O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento do direito de defesa, quando existentes nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a formar a convicção do julgador, especialmente quando a prova testemunhal nada acrescentará ao deslinde da controvérsia. Precedente (...).
O não comparecimento da parte reclamada à audiência conciliatória, ou a não apresentação de contestação, faz incidir os efeitos da revelia, nos termos do art. 20, da Lei nº 9.099/95. No caso, a Recorrente não compareceu à audiência de conciliação e tão pouco apresentou contestação no prazo legal, incidindo, portanto, os efeitos da revelia.
E, de outro lado, ingressando no feito, o recebe no estado em que se encontra. 4- No caso, é incontroversa a existência de vínculo jurídico, consubstanciado em instrumento particular de confissão de dívida. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 (...). (N.U 1000886-39.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

“RECURSOS INOMINADOS –
REVELIA DO RECLAMADO – PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL
- INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE EXTRATOS QUE FORNEÇAM DADOS SUFICIENTES PARA ATESTAR A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE – APLICABILIDADE DA CONCLUSÃO Nº 5 DA 1ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO RECLAMANTE NÃO CONHECIDO, EIS QUE DESERTO - RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator (N.U 1031824-37.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)”

“AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – REVELIA RECONHECIDA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DA AUSÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DAS RAZÕES FÁTICO-JURÍDICAS – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O não comparecimento do demandado à audiência conciliatória autoriza a imposição dos efeitos da revelia, dentre eles, o não conhecimento das razões fático-jurídicas encartadas na peça defensiva.
(N.U 1005554-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023)”.

No que diz respeito ao pleito recursal do autor, referente ao pedido de danos materiais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em razão da perda do veículo na ação de busca apreensão, não há como atender ao solicitado.

Da análise do feito, em que pese o autor afirmar que pagou cerca de 50% (cinquenta por cento) das parcelas do financiamento, inexiste nos autos comprovação do desembolso, visto que o recorrente deixou de juntar os comprovantes de pagamento do valor que pretende ser indenizado. Assim como não restou comprovada a alegação de que por orientação do advogado, deixou de adimplir as parcelas, levando ao perdimento do bem.

Importante mencionar que o dano material deve ser real e efetivo, não havendo se falar em caráter hipotético ou presumido, ou seja, deve haver prova contundente do prejuízo sofrido, em atenção ao artigo 944 do Código Civil.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS.
ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. (...). O bloqueio indevido de conta bancária caracteriza falha na prestação de serviço, ensejando a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.
A ausência de comprovação específica de danos materiais impede sua condenação, sob pena de enriquecimento sem causa.
Os consectários legais incidentes sobre condenações cíveis devem observar os índices de correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic, deduzido o índice do IPCA. (...) (N.U 1020783-70.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

Quanto ao valor arbitrado a título de dano moral que o autor almeja a majoração, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o quantum fixado a título de danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, e não importará em enriquecimento indevido do autor, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Em relação ao pedido de restituição em dobro dos valores pagos ao advogado, deve ser mantido improcedente, tendo em vista no presente caso não se trata de cobrança indevida nos termos do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, portanto, a restituição deverá ocorrer de forma simples.

Por essas razões, conheço dos recursos interpostos, todavia,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 10/03/2025